Tribunal: TJMT
Processo: 1046272-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046272-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (AGRAVANTE), SUELY COSTA KOWALEWSKI - CPF: 284.742.361-34 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPLEXIDADE FÁTICA E COISA JULGADA POSSESSÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.
EXPLORAÇÃO POR TERCEIRO ARRENDATÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel "Fazenda Lorena". Os agravantes alegam inadimplemento absoluto de contrato de confissão de dívida (44.438 sacas de soja) e a operatividade de cláusula resolutiva expressa para reaver
o bem
inaudita
altera
pars
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o inadimplemento contratual autoriza a retomada imediata da posse quando: (i) existe sentença transitada em julgado em favor dos agravados em ação possessória anterior; e (
ii
) o imóvel está sendo explorado por terceiro arrendatário de boa-fé vinculado aos próprios agravantes.

III. Razões de decidir

3. A existência de coisa julgada em demanda possessória pretérita (N.U 1000324-20.2019.8.11.0100) garante aos agravados a proteção da posse, exigindo-se cautela extrema e contraditório prévio antes de qualquer ordem de despejo fundada em juízo petitório.

4. O periculum in mora resta mitigado pela constatação de que o imóvel é explorado por terceiro arrendatário (Deonísio Jorge
Andrjewski
), sob
contrato com os próprios agravantes, o que garante a produtividade da terra e afasta o risco de deterioração imediata do patrimônio dos recorrentes.

5. A complexidade da relação jurídica, que perdura por mais de uma década, e o risco de dano reverso à atividade agrícola instalada desaconselham a concessão de tutela de urgência de caráter satisfativo e potencialmente irreversível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cláusula resolutiva expressa não autoriza a reintegração de posse liminar quando houver complexidade fática decorrente de coisa julgada possessória anterior e ausência de perigo de dano iminente em razão da exploração da área por terceiro de boa-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002,
arts
. 474 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.789.863/MS (
Distinguishing
); TJMT, AI no 1035807-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hélvio Luiz Kowalewski e Suely Costa Kowalewski contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Rescisão de Instrumento de Confissão de
Dívida cumulada com Reintegração de Posse no 1001564-34.2025.8.11.0100, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à imediata retomada do imóvel rural denominado Fazenda Lorena.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam a ocorrência de inadimplemento absoluto por parte dos Agravados, Leonardo Schmitt e Marinês Fátima
Ledur
, referente ao pagamento de 44.438 sacas de soja de 60 kg, pactuadas em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Cláusula Resolutiva Expressa. Argumentam que, diante da mora incontroversa e da notificação extrajudicial enviada, a rescisão contratual operou-se de pleno direito, transmudando a posse dos ocupantes em injusta e caracterizando o esbulho. Defendem a autonomia entre o juízo petitório e o possessório, afirmando que a existência de ação possessória anterior não obsta
à
concessão da tutela fundada no inadimplemento contratual.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, sob o fundamento de que a complexidade da lide e o risco de dano inverso recomendam a observância do contraditório.

O Juízo de origem prestou informações, mantendo a decisão agravada e noticiando a inexistência de juízo de retratação, bem como
ainda não foi realizada a
citação dos requeridos
, não ocorrendo a
angularização
processual
.

Instados a se manifestar, os Agravados tiveram as cartas de intimação devolvidas pelos correios com informações de endereço insuficiente e número inexistente, estando o processo em fase de saneamento de tais vícios de comunicação.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Inicialmente, ressalta-se ser desnecessária a intimação da parte agravada para julgar o recurso de agravo de instrumento, quando em sede de primeiro grau não ocorreu
angularização
processual, como ocorre no presente caso. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. CONTRATO DE PARCERIA MINERAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA. SUSPENSÃO UNILATERAL. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO
(...).
II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a inexistência de
angularização
da relação processual na origem; (
ii
) saber se as alegações de caso fortuito e força maior apresentadas pelo agravado encontram respaldo técnico e jurídico para justificar a suspensão unilateral dos pagamentos contratuais; (
iii
) saber se a remuneração estabelecida no contrato de parceria mineral possui natureza alimentar apta a caracterizar o perigo de dano; e (
iv
) saber se os requisitos legais para concessão da tutela antecipada encontram-se presentes diante do acervo probatório disponível.

III. Razões de decidir

5.
A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
.

IV. Dispositivo e tese
.
11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação processual na origem.
2. A suspensão unilateral de pagamentos contratuais não se justifica por alegação de caso fortuito ou força maior quando ausente prova técnica idônea que demonstre evento extraordinário, imprevisível e irresistível. 3. A remuneração oriunda de contrato de parceria mineral possui natureza alimentar quando constitui única fonte de subsistência das partes, caracterizando perigo de dano apto a ensejar tutela antecipada. 4. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo independente de variações produtivas impede suspensão unilateral baseada em alegada inviabilidade econômica da exploração.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC,
arts
. 300, 1.010 e 527.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJ-MT, N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

(N.U 1027462-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025) (
g.n
.).

A controvérsia
da lide

consiste
em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente no que concerne à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em demanda que busca a reintegração de posse imediata de área rural com histórico litigioso
entre as partes
.

No que tange à probabilidade do direito, embora os Agravantes apresentem prova documental do instrumento de confissão de dívida e da respectiva notificação extrajudicial, a análise do caso não pode se limitar ao exame isolado de tais peças.

Conforme documentado nos autos e reconhecido pel
os

agravantes
, existe uma complexidade fática subjacente que envolve disputa judiciai
anterior
sobre o mesmo imóvel. Há de se considerar que os Agravados possuem em seu favor um
título judicial transitado em julgado, oriundo da ação possessória anterior no 1000324-20.2019.8.11.0100, que reconheceu o esbulho praticado pelos Agravantes em 2018 e garantiu a manutenção da posse aos recorridos.

Ainda que se reconheça a independência entre o juízo possessório e o petitório, o princípio da segurança jurídica e a necessidade de evitar decisões conflitantes impõem ao magistrado uma cautela redobrada. O advento de uma cláusula resolutiva expressa, por mais que possua força vinculante entre os contratantes, não autoriza, por si só, o exercício da autotutela possessória em face de quem detém a proteção de uma sentença judicial anterior. A aplicação automática do precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.789.863/MS, exige uma distinção no presente caso, pois a existência de coisa julgada possessória pretérita atua como um fato impeditivo à concessão de liminar
inaudita altera
pars
, exigindo que a rescisão do contrato e seus efeitos possessórios sejam examinados sob o crivo do contraditório exauriente.
Ressalta-se que os Agravados sequer foram citados na ação de origem (
1001564-34.2025.8.11.0100
).

No que tange ao perigo de dano, o exame das provas
constantes
nos autos revela uma situação singular que afasta a urgência alegada pelos Agravantes. Conforme certificado pelo Oficial de Justiça e corroborado pela petição de Embargos de Terceiro oposta por Deonísio Jorge
Andrjewski
, a área litigiosa não está sob exploração direta dos devedores ora Agravados, mas sim sendo cultivada por um terceiro arrendatário, que mantém contrato de arrendamento firmado com o próprio Agravante. Tal circunstância esvazia o argumento de periculum in mora em desfavor dos proprietários, uma vez que a terra permanece produtiva e sob o controle fático de quem por eles foi autorizado a nela ingressar.

A
concessão da reintegração de posse neste momento processual implicar
a
em risco de dano grave não aos Agravados, mas ao processo e a terceiros de boa-fé. A atividade produtiva desenvolvida no local, o ciclo das safras e os investimentos realizados pelo terceiro arrendatário demandam proteção jurídica que não pode ser atropelada por uma decisão de cognição sumária.

Os elementos probatório
s demonstram
que a alteração do
status quo
aguarde o pronunciamento final de mérito, ou ao menos a
angularização
da lide com a defesa dos réus, para que se verifique a higidez do inadimplemento e a existência de eventuais benfeitorias indenizáveis.

Em suma, a existência de uma complexidade fática não resolvida, a proteção devida ao terceiro arrendatário e a ausência de um risco iminente de dano irreparável aos Agravantes constituem fundamentos sólidos para manter o indeferimento da tutela de urgência.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel rural.
II .
Questão em discussão Questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento contratual justifica a reintegração liminar de posse antes da resolução judicial do contrato; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória. III. Razões de decidir A reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual, em sede de tutela de urgência e diante de controvérsia contratual relevante, pressupõe, a princípio, a prévia resolução do contrato e demonstração inequívoca da posse legítima e do esbulho. In
casu
, o juízo de origem corretamente indeferiu a medida antecipatória, após análise cautelosa das provas e da audiência de justificação, entendendo pela necessidade de dilação probatória sobre o inadimplemento e eventuais exceções
contratuais.
A alegação de inadimplemento desde 2023 e o ajuizamento em 2025 enfraquecem a urgência, afastando o periculum in mora. Além disso, o risco ambiental progressivo e a cessão irregular, no estado dos autos, não apresentam lastro probatório suficiente para reintegração liminar, demandando dilação na origem. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reintegração liminar fundada em inadimplemento contratual exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do esbulho, não sendo suficiente a alegação de mora quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A ausência de perigo de dano contemporâneo e o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida afastam a tutela de urgência prevista no
art
. 300 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 561.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358071320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)
.

Portanto,
na ausência da cumulatividade dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão de primeiro grau é imperativa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
i
ntegra
lmente
a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026